Tribunal: TJDFT
Processo: 0743224-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0743224-77.2020.8.07.0000 PACIENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, EDMAR EVANGELISTA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB em favor de EDMAR EVANGELISTA DA SILVA, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente no bojo da sentença condenatória pela prática do crime tipificado no art. 155, §§ 1o e 4o, incisos I, do Código Penal, que lhe impôs a pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão no regime inicial semiaberto além de 18 (dezoito) dias-multa. Em síntese, o impetrante sustenta que a prisão ofende os postulados da proporcionalidade, razoabilidade, presunção de inocência e dignidade humana, salientando que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que não haveria falar em periculosidade ou gravidade concreta a justificar a prisão preventiva, donde insuficiente a fundamentação do decreto prisional. Também invoca a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça em socorro da possibilidade de liberação do paciente para evitar o risco de infecção pelo “novo coronavírus”, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Pede, ao final, a concessão de liminar para que o paciente possa recorrer em liberdade da sentença, com a eventual aplicação de medidas cautelares alternativas, a ser confirmada no julgamento de mérito, concedendo-se a ordem para que o acusado responda ao processo em liberdade. É o relato do essencial. DECIDO. Em que pese aos argumentos da impetrante, não vejo razões bastantes para a reversão, neste âmbito processual, do decreto da prisão preventiva da paciente, já que o pedido liminar em habeas corpus, como sabido, sequer encontra previsão legal, mas decorre de construção jurisprudencial que pressupõe constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. A rigor, colhe-se da sentença que manteve a prisão cautelar do ora paciente fundamentação, embora concisa, aparentemente suficiente para justificar o encarceramento provisório, sobretudo diante do fato de que o então condenado permaneceu preso ao responder ao processo, sem que houvesse razões supervenientes que permitissem a revogação da custódia, além da multirreincidência reconhecida no édito condenatório. Nesse quadro, tenho, por ora, que há de ser mantida a segregação, sendo que as alegações desenvolvidas na inicial serão evidentemente esmiuçadas por ocasião do julgamento do mérito da impetração, notadamente o exame da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. Diga-se, por fim, quanto ao cenário da pandemia da COVID-19, que a liberação de presos, a pretexto de prevenir a propagação da doença, há de observar requisitos razoáveis, com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tais como a comprovação de que o custodiado se encaixa no grupo de vulneráveis, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional e o risco real de que o estabelecimento em que se encontra é mais suscetível ao contágio do que no convívio social regular, o que não foi indicado na impetração. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator